Tribunal: TJSP
Processo: 2095482-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferimento – Gestão e parceria na exploração de imóvel – Pretensão de rescisão do contrato e retomada do bem – Ausência, por ora, dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada em sede de cognição sumária – Necessidade do contraditório – Agravo de instrumento não provido.